Tribunal: TJDFT
Processo: 0117842-38.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40, § 2o, DA LEI 6.830/80. RESP N. 1.340.553/RS. TEMA 566 DO STJ. INCIDÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC.
II. Questões em discussão.
2. Marco inicial da contagem do prazo prescricional errôneo, a sentença indicou como 18/11/2026, mas essa data refere-se à ciência da Fazenda Pública de bloqueio de ativos financeiros dos devedores pelo sistema BACENJUD.
III. Razões de decidir.
3.1. A Lei n. 6.830/1980 (LEF) estabelece o prazo prescricional de cinco anos para cobrança pela Fazenda Pública de crédito tributário, contado a partir da data da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido nas hipóteses legais.
3.2. A LEF no art. 40 prevê a suspensão do curso da execução e do prazo prescricional, caso não sejam localizados bens penhoráveis do devedor.
3.3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553/RS - TEMA 566[1], sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou o entendimento no sentido de que: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
3.4. No presente caso, o bloqueio do valor de apenas R$ 266.24 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte quatro centavos) quantia irrisória equiparada ao valor do débito R$ 106.085,90 (cento e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa centavos), naquela data, demonstra a ausência de bens penhoráveis para saldar o débito tributário em cobrança. Logo, tal situação não se mostra apta a deslocar o início do prazo da prescrição para data posterior.
3.5. O prazo de suspensão do processo pelo prazo de um ano encerrou-se em, 18/11/2017, início da contagem do prazo prescricional de cinco anos, que descontando o prazo que a execução fiscal ficou sem movimentação em razão da digitalização dos autos (um ano, três meses e onze dias), a pretensão executiva do crédito tributário em questão foi alcançada pelo fenômeno da prescrição intercorrente no dia 01/03/2024.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF inicia-se automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens penhoráveis do devedor (TEMA 566 do STJ).”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (TEMA 566), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.9.2018; e TJDFT, APC 0052041-57, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.7.2025; e APC 0012090-72, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 24.7.2025.

[1] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)